Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimos consignados, restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade na apelação; (ii) a possibilidade de conhecimento de matéria suscitada pela primeira vez em sede recursal; (iii) a legalidade dos descontos realizados, a abusividade das taxas de juros pactuadas e a existência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais apresentam fundamentação suficiente para identificar o inconformismo da parte e os fundamentos da sentença impugnados, em consonância com o art. 1.010, III, do CPC.4. Quanto à inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido na parte em que a autora alega, pela primeira vez, a nulidade do contrato em virtude do comprometimento de benefício previdenciário de incapaz sem autorização judicial, bem como a suposta prática de dolo por parte dos recorridos. Tais matérias não foram suscitadas na origem e não se enquadram nas hipóteses de conhecimento excepcional previstas nos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.5. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos de seus arts. 2o, 3o e 14.6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos de empréstimos consignados, respeitam o limite de 35% estabelecido pelo art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, não havendo ilegalidade nos descontos.7. As taxas de juros remuneratórios pactuadas foram expressamente previstas nos instrumentos contratuais. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 234, a cobrança de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo comprovação de vantagem manifestamente excessiva, o que não restou demonstrado no caso concreto.8. Não há elementos que justifiquem a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de má-fé ou cobrança indevida por parte das instituições financeiras.9. Igualmente, não restou configurado o dano moral, pois não há comprovação de violação aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente para tanto a mera existência de descontos regulares em seu benefício previdenciário.IV. DISPOSITIVO10. Apelação conhecida em parte e, nesta parte, desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 42; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; CPC, arts. 1.010, 1.013, 1.014 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Tema 27); STJ, REsp no 1.112.879/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010 (Tema 234).

(ic)